Tribunal: TJMT
Processo: 1023716-90.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023716-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), RUBIA DE OLIVEIRA - CPF: 546.279.159-34 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (AGRAVADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), Espólio de ANTÔNIO BRUNETTA registrado(a) civilmente como ANTONIO BRUNETTA - CPF: 123.418.439-72 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA PERRI BRUNETTA - CPF: 754.685.499-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA LARISSA CAPELETTI - CPF: 040.181.551-07 (TERCEIRO INTERESSADO), THOMAS AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 003.918.509-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), IVANA PATRICIA DE ARAUJO BEZERRA DE PAULA - CPF: 610.249.291-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – NÃO CONHECIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 493 DO CPC - ATO DO RELATOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

1. Em face de situações supervenientes, dentro do que contém o artigo 493 do Código de Processo Civil, deve o julgador levar estas considerações quando da apreciação do recurso. Existindo aspectos outros que indicam a desnecessidade do prosseguimento do recurso em face de a mesma questão ser tratada em recurso diverso, registra ausência de interesse de agir e, neste viés, o recurso não deve ser conhecido em face desta situação factual superveniente.
“[...] Ausência de utilidade-necessidade do provimento jurisdicional. Falta de interesse de agir. ‘[...] 3. A pretensão da agravante também está prejudicada, porquanto não está presente o binômio utilidade-necessidade, que compõe o instituto do interesse de agir, pois não demonstrou o prejuízo concreto a que estaria submetida com a declaração de perda de objeto do recurso especial, tampouco a necessidade do provimento jurisdicional. [...] 4. O mero interesse de obter do judiciário a manifestação acerca de teses jurídicas, como pretende o agravante acerca da inelegibilidade do agravado, não autoriza o prosseguimento da demanda, haja vista que o poder judiciário, fora hipóteses restritas, não age como mero órgão de consulta. [...]”.
(Ac. de 20.11.2012 no AgR-REspe nº 39703, rel. Min. Dias Toffoli.)

3. Agravo de Instrumento não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Na origem, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo formalizado por RUBIA DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pala Vara Única da Comarca de TAPURAH, nos autos da ação declaratória de número 0001944-2018.8.11.0108, promovida por esta em face de seu ex-esposo CARLOS ALBERTO CAPELETTI todos identificados nos autos. O recurso em apreço, por decisão monocrática do Relator não foi conhecido.

Em sede de agravo interno, dentro do rotulado pelo artigo 1.021 do Código de Processo Civil, registra a agravante que este Relator incorreu em erro, uma vez que a hipótese encontra enquadramento legal consubstanciado pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil cuja flexibilidade foi admitida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Discorre que a decisão que posterga a análise do pedido de tutela de urgência para após a oitiva da parte contrária tem natureza de decisão interlocutória, uma vez indicar não haver, naquele momento e na análise do magistrado, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Por fim, requereu o deferimento do presente recurso, por juízo de retratação positivo, para a concessão da tutela antecipada recursal a fim de estender a tutela de evidencia concedida no Agravo de Instrumento nº. 1010441-45.2020.8.11.0000, para fixar pensão alimentícia a agravante em valor equivalente a renda do patrimônio que lhe cabe, até a decisão final na ação declaratória.

Requereu ainda que tal imposição seja atribuída também aos filhos, esposa e empresas de Carlos Capeletti, para os quais estão sendo desviado o patrimônio a partilhar.

Contraminuta recursal apresentada.

É o necessário.

Colocar em pauta para julgamento perante a 2ª. Câmara Cível de Direito Privado. Providências de estilo. Cumpram-se.

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RELATOR.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Egrégia Câmara

Conquanto que a questão poderia ser tratada ao nível de julgamento monocrático do relator já que a conclusão deste encaixa perfeitamente na dicção do inciso III, artigo 932 do Código de Processo Civil, à vista de que esta decisão está jungida com outro agravo que deve ser apreciado pela colenda 2ª. Câmara Cível deste Tribunal de Justiça Pantaneiro (RAI n. 1009564-03.2003.8.11.000), esta recurso está sendo tratado pelo órgão colegiado, aspecto inicial.

Em seqüência deve ser visto que, dentro do que está consagrado no artigo 493 do Código de Processo Civil:

‘Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento que proferir a decisão’
.

É o que se apresenta no presente recurso aviado por RUBIA DE OLIVEIRA em face de seu ex-esposo CARLOS ALBERTO CAPELETTI, senão passamos a observar estes aspectos que levam a este entendimento.

Pois bem.

Revisitando os autos, de fato, sobreleva notar que a decisão que posterga a análise do pedido de tutela de urgência para após a oitiva da parte contrária tem natureza de decisão interlocutória, uma vez indicar não haver, naquele momento e na análise do magistrado, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assim, como a decisão que posterga a análise do pedido de tutela de urgência pode causar grave lesão à parte, ela se equipara ao indeferimento tácito, desafiando a interposição de agravo de instrumento, situação que se apresenta neste caso e não simplesmente ausência de interesse de agir.

Todavia, do teor da decisão recorrida em contraposição à evolução processual do processo de origem, observa-se que, dentre outros diversos andamentos que se sucederam, neste foi proferida a nova decisão, que novamente indeferiu os mesmos pedidos veiculados pela parte autora recorrentes neste recurso, no entanto, sobre o alicerce de outros novos fundamentos fáticos e jurídicos. Desta nova decisão a agravante interpôs o agravo de instrumento
nº. 1009564-03.2023.8.11.0000, o qual abarca toda a matéria aqui discutida, motivo pelo qual tenho que o presente recurso perdeu seu objeto
.

Diante deste contexto, tem-se a carência superveniente do interesse recursal, na medida em que a decisão recorrida, sobre a qual recaía a estrita insurgência recursal do presente agravo, foi substituída e complementada por outra nova decisão, não havendo utilidade em se apreciar as razões apresentadas, pois os fundamentos atacados foram substituídos e reforçados por outros novos constantes na nova decisão, inclusive recorrida pela mesma recorrente.

Como se sabe, o processo é um caminhar pela frente e neste contexto deve ser visto que, malgrado a caminhada utilizada com atos supervenientes, reside a perda de objeto, falta de interesse processual e, por tais aspectos, desnecessário se apresenta perquirir sobre tudo neste caso onde, através do RAI n.
nº. 1009564-03.2023.8.11.0000
que abarca as mesmas questões com maior amplitude.

Como está consagrada na decisão proferida em sede do RAI 1009564-03.2023.8.11.0000, abarcando aspecto mais abrangente, numa situação que, embora de forma extraordinária e com dose de flexibilidade poderia ser considerada como continência, foi deferido em favor da RUBIA DE OLIVEIRA os alcunhados alimentos compensatórios. E, naquela oportunidade, naquele recurso, fazendo as razões de fato e de direito, com o pagamento deste, desapareceu a necessidade de fixação dos alimentos de caráter de subsistência (R$ 7.000,00). Conforme decidido, com o arbitramento dos alimentos compensatórios, este abarcou os valores deferidos em sede de alimentos de subsistência e, por consequência, desapareceu o objeto, por perda superveniente em face dos aspectos acima delineados.

Num conceito até de cunho acadêmico temos que o interesse de agir ou interesse processual traduz a necessidade da tutela jurisdicional intervir para evitar ameaça ou lesão do direito da parte ou a necessidade de invocar a tutela jurisdicional para determinado caso concreto. Com o arbitramento dos honorários compensatórios, desaparecendo a necessidade de alimentos outros, desapareceu o interesse de agir da senhora RUBIA DE OLIVEIRA e a consequência lógica, em face deste fato superveniente, como estabelece o artigo 493 do CPC, é pelo não conhecimento do mérito deste recurso...

Bem a propósito pronunciou o STJ:

‘PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A CARGO DA PARTE QUE DEU ENSEJO À PROPOSITURA DA AÇÃO.1. Esvaziando-se o objeto do recurso especial por superveniente perda de seu objeto, desaparece o interesse do recorrente na medida pleiteada, remanescendo, entretanto, os consectários da sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, contra a parte que deu causa à demanda. 2. Os honorários advocatícios serão devidos nos casos de extinção do feito pela perda superveniente do objeto, como apregoa o princípio da causalidade, pois a ratio desse raciocínio está em desencadear processo sem justo motivo e mesmo que de boa-fé. Precedentes. Petição recebida como agravo regimental, ao qual se dá provimento para extinguir o processo. (Processo PET no REsp 1393614 / RS - PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2013/0219565-4 - Relator (a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) - Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento: 2/10/2013 - Data da Publicação/Fonte: DJe 29/10/2013)

Do egrégio STF:

“[...] Ausência de utilidade-necessidade do provimento jurisdicional. Falta de interesse de agir. [...] 3. A pretensão da agravante também está prejudicada, porquanto não está presente o binômio utilidade-necessidade, que compõe o instituto do interesse de agir, pois não demonstrou o prejuízo concreto a que estaria submetida com a declaração de perda de objeto do recurso especial, tampouco a necessidade do provimento jurisdicional. [...] 4. O mero interesse de obter do judiciário a manifestação acerca de teses jurídicas, como pretende o agravante acerca da inelegibilidade do agravado, não autoriza o prosseguimento da demanda, haja vista que o poder judiciário, fora hipóteses restritas, não age como mero órgão de consulta. [...]”.
(Ac. de 20.11.2012 no AgR-REspe nº 39703, rel. Min. Dias Toffoli.)
(FONTE GOOGLE).

Quanto o bastante à definir este posicionamento do relator submetendo a questão ao crivo dos eminentes pares que integram esta augusta Câmara Cível de Direito Privado.

Conclusão.

Por tais fundamentos, não conheço do presente recurso de agravo de instrumento aforado por
RUBIA DE OLIVEIRA
em face de
CARLOS ALBERTO CAPELETTI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024